Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708871-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SYLVIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução no 0706984-66.2023.8.07.0006, promovida por BANCO SAFRA S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224963748 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que não fora demonstrada nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, a d. Magistrada destacou que a parte executada não trouxe nenhum documento para instruir sua impugnação, como contracheques, extratos bancários e afins. No que tange à penhora de valores junto ao Banco Daycoval, registrou que, consoante o ofício de ID 221314461 dos autos de referência, os valores somente serão disponibilizados em 12/04/2027, razão pela qual manteve o bloqueio do referido numerário. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, destacando que são destinados à preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família. Assevera que a penhora determinada pelo juízo de primeiro grau atingiu valores depositados na conta do agravante utilizada para o recebimento de salário, o que afrontaria o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil e contrariaria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Alega que também houve bloqueio de valores em contas de investimento e poupança, consubstanciados em reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Argumenta que essa quantia é protegida pela regra de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme jurisprudência do c. STJ. Sustenta que a utilização da ferramenta “Teimosinha”, utilizada para bloqueios sucessivos e automáticos de valores, violaria os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Com base nesses argumentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma da decisão agravada para desbloqueio e devolução do valor de R$ 441,09 (quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos), junto ao Banco Santander, bem como o de R$ 146,91 junto a NU Invest Corretora de Valores, e sobre R$ 1.000,28, junto ao Banco Daycoval S.A (ID 194795638). Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 69659304 e 69659305. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que rejeitou a impugnação do devedor em relação ao bloqueio de valores em suas contas. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Saliente-se que não há risco de perecimento do direito, uma vez que a d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, deixou assinalado que o levantamento do montante penhorado deve ficar condicionado à preclusão da decisão exarada. Tendo em vista que o executado interpôs o agravo de instrumento em apreço, eventual preclusão a respeito da decisão recorrida somente estará configurada após o julgamento do recurso e o decurso do prazo recursal pertinente. Portanto, até o julgamento do agravo de instrumento, não há risco de levantamento, pela parte exequente, do montante penhorado. Destaque-se, ademais, que também não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente e numerário investido em conta de investimento, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto de execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabeleceu quanto à impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Não se desconhece a existência de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça estendendo a proteção prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, a aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude por parte dos executados (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024). Contudo, mesmo na hipótese de aplicação em caderneta de poupança, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores investidos, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados: AGInt no AGI no 0730438-93.2023.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1818492, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGI no 0717791-32.2024.8.07.0000 (1a Turma Cível, Relator Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Acórdão 1890115, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). De igual modo, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de considerar admissível a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira demostre o desvirtuamento de sua natureza, mediante a realização de operações típicas de conta corrente, consoante o aresto representado pela ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verbas aplicadas em conta de investimento não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial no caso concreto, desde que seja utilizada para movimentação financeira própria de conta corrente. Na hipótese em apreço, foi efetivada a penhora da quantia de R$ 1.000,28 (um mil e vinte e oito centavos), aplicada em CDB do Banco Daycoval (ID 221314461 dos autos originários), com vencimento em 12/04/2027, não sendo possível o resgate de qualquer valor antes do termo final. Assim, em juízo preambular, não se vislumbra qualquer prejuízo na manutenção do bloqueio realizado pelo juízo a quo, na medida em que o recorrente somente teria acesso ao numerário após o vencimento da aplicação. Ademais, houve a penhora dos seguintes valores: R$146,91 (cento e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) junto ao Banco Nu Invest; R$ 441,09 (quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos) junto ao Banco Santander; R$ 18,86 (dezoito reais e oitenta e seis centavos) junto ao Banco do Brasil; R$ 312,00 (trezentos e doze reais) junto à Caixa Econômica Federal; e R$ 802,82 (oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos) junto à Nu Pagamentos (ID 215967061). Como ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o executado, quando apresentou a impugnação à penhora, não colacionou nenhum documento que pudesse corroborar suas alegações de impenhorabilidade (ID 219527045 dos autos de referência). No agravo de instrumento, o devedor colacionou o extrato da conta corrente que mantém junto ao Banco Santander, no qual é possível verificar a existência de bloqueio judicial no montante de R$241,56 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) (ID 69649543). Observa-se que o referido documento se refere à data anterior à penhora atualmente em discussão, abrangendo os meses de fevereiro a abril de 2024. Ademais, se não bastasse, constam movimentações diversas do recebimento do salário do agravante. Tais circunstâncias tornam inviabilizado o reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado. É pertinente destacar, ademais, que não foram juntados, aos presentes autos, documentos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados junto ao Banco Nu Invest. Por fim, cabe salientar que a referência aos documentos de IDs 193906920 e 193906923 dos autos de referência se mostra inadequada neste momento processual porquanto se referem à bloqueio de numerário anterior, realizado em 25/04/2024 (ID 193383265). Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a inexistência de risco de perecimento do direito e da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 17:25:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora